Tribunal: TJDFT
Processo: 0769621-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Descontos indevidos em pensão previdenciária. Repetição do indébito devida. Dano moral configurado. Proporcionalidade e razoabilidade observadas. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da filiação realizada em nome da autora, com a consequente restituição dos valores descontados de seus proventos de aposentadoria, no período de fevereiro de 2024 a setembro de 2024, no valor de R$ 347,86, e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O pedido de repetição do indébito foi julgado improcedentes.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente pede a reforma da sentença para que o requerido seja condenado ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para a quantia de R$ 15.000,00.
3. O requerido/recorrente defende a regularidade dos descontos. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e, alternativamente, a fixação dos danos morais em patamar razoável.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os descontos no benefício previdenciário, relacionados à associação (CEBAP), são devidos; (ii) verificar a existência dos requisitos que autorizam a repetição do indébito; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado na origem.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
6. A questão controvertida consiste na alegação de realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e a ausência de comprovação da anuência quanto aos referidos descontos.
7. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
8. O requerido, em sua contestação, afirmou que os descontos teriam origem em contrato digital, sem apresentar documento que demonstrasse o vínculo contratual com a autora, a exemplo de documentação utilizada na suposta adesão, ou mídia com autorização verbal pela requerente. Informou o cancelamento da adesão e dos descontos realizados, oferecendo proposta de acordo consistente na devolução em dobro dos valores descontados e a quantia de R$ 1.000,00 a título de danos morais.
9. A ausência de prova quanto à anuência com os descontos desonera a autora da necessidade de demonstrar fato negativo, especialmente quando se trata de descontos diretamente efetuados em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário. Por este motivo, a r. sentença merece reparo para condenar o requerido à repetição do indébito.
10. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável.
11. A cobrança indevida, sem qualquer contrato a ela vinculado, autoriza a restituição dobrada do valor pago indevidamente ante a ausência de engano justificável. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é evidenciado pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro do pagamento indevido.
11. A prática de descontos não autorizados em benefício previdenciários caracteriza dano extrapatrimonial, pois viola a segurança financeira e a dignidade do beneficiário, atingindo sua tranquilidade e bem-estar. A proteção do salário é garantia de preservação à dignidade da pessoa pela subsistência.
12. A indenização deve ser fixada em patamar que desestimule a prática de conduta ilegal e, ao mesmo tempo, evite o enriquecimento ilícito do ofendido (caráter compensatório), observando, em todos os casos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atento às peculiaridades do caso.
IV. Dispositivo
13. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 695,72 (já incluída a dobra legal), acrescidos de correção monetária, a contar do desembolso e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da data de citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas e honorários pela autora em razão do provimento parcial de seu recurso.
16. Diante da sucumbência da parte requerida, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o réu/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.